Tribunal: TJPA
Processo: 0804947-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804947-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIGUEL SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0804947-05.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM/PA

IMPETRANTE: HUMBERO FEIO BULHOSA (OAB/PA Nº 7.320)

PACIENTE: MIGUEL SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMERIM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. IMPROCED
ÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois,
ao lado de se tratar de reiteração de pedido
, não foram apresentados fatos novos.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para julgamento do feito,

quando
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, especialmente considerando que
o paciente se encontra pronunciado e, na data de 25/05/2020, foi devidamente homologada a desistência do recurso em sentido estrito que havia sido impetrado pela sua própria defesa, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao juízo de origem.

3.

A simples alegação acerca da situação pandêmica atual não autoriza a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes, sendo necessário demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação do coacto no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que não foi feito no caso.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelo advogado
Humberto Feio Bulhosa, em benefício de
Miguel Silva Lima
,
que responde à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim/PA.

Consta na impetração, em linhas gerais, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente no dia 15/01/2019, com mandado de prisão preventiva cumprido na data de 21/03/2019, resposta à acusação apresentada em 15/05/2019, realizada audiência de instrução e julgamento e proferida sentença de pronúncia no dia 05/08/2019, interposto recurso em sentido estrito pela defesa (distribuído para este relator), protocolado pedido de desistência do mencionado recurso, sendo determinada por este Desembargador, como consequência, a intimação pessoal do coacto para se manifestar acerca da desistência protocolada por sua defesa, retornando concluso a este gabinete no dia 19/05/2020.

Em sequência, sustenta o impetrante que “
a prisão preventiva é a ultima ratio do sistema e só deve ser mantida diante da impossibilidade de se assegurar a aplicação da lei penal, bem como para preservar a ordem pública e conveniência da instrução criminal por intermédio de aquém gravosas
”.

Aduz que o paciente se encontra segregado há mais de 01 ano, o que configura evidente excesso de prazo para julgamento do feito.

Por fim, discorre sucintamente acerca da crise epidêmica causada pelo novo coronavírus.

Com força nessas considerações, postula, em sede liminar e de mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Acosta documentação.

O feito foi distribuído inicialmente à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que determinou seu encaminhamento a este gabinete, face a prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0802959-80.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau,
oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada,
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3137473), o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,
na condição
de
custos legis,
após salientar que a alegação defensiva de ausência dos requisitos da custódia preventiva se tratava de mera reiteração de pedido, manifestou-se “
pelo parcial conhecimento do presente pleito, e, na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de MIGUEL SILVA LIMA”.

É o relatório.

VOTO

Assento, de início,
no que diz respeito à
tese de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
tratar-se de mera
reiteração de pedido
, uma vez que no
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor do paciente (nº 0802959-80.2019.8.14.0000)

esta e. Seção de Direito Penal, no dia 21/05/2019, enfrentou a matéria, concluindo, à unanimidade, que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Ilustrando o dito acima, reproduzo a ementa do mencionado
writ
, impetrado em favor do coacto e referente aos mesmos fatos ora apurados:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada não só pelo seu histórico criminal desfavorável, como também pelo modus operandi do ilícito perpetrado:
paciente ceifou a vida da vítima, por meio de arma de fogo e por motivo fútil, a saber, a realização de cobrança de uma quantia no montante irrisório de R$300,00, o que evidência, ante sua conduta social de violência, demonstrada pelo histórico de processos dessa natureza a que responde, risco social.

2.
Ordem denegada, à unanimidade.” (grifei).

A propósito, esta não é a primeira vez que o mencionado pedido é reiterado, eis que, na data de 30/08/2019, indeferi liminarmente o
habeas corpus
nº
0806879-62.2019.8.14.0000, pelos mesmos motivos ora expostos.

Sendo assim, como em realidade é,
para um reexame com o pretende a impetração seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos
novos
, vale dizer,
inexistentes ao tempo da primeira impetração
,

o que não ocorreu na espécie.

Logo,
não conheço do
mandamus
, neste particular.

No que diz respeito ao argumento

de excesso de prazo, impõe-se consignar que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

Entretanto, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão
uma vez que, ao lado
dos

prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, especialmente considerando que
o paciente já se encontra pronunciado e, na data de 25/05/2020, foi devidamente homologada a desistência do recurso em sentido estrito que havia sido impetrado pela sua própria defesa, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao juízo de origem.

Por sinal, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
se há algum excesso de prazo no feito,
observa-se que o mesmo foi ocasionado pela defesa, que interpôs e desistiu de recurso em sentido estrito
, encontrando-se o trâmite processual compatível, em razão dos incidentes processuais supervenientes
”. (grifei)

Assim, volto a insistir, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do juízo processante.

Por arremate, mantendo a coerência com o que venho decidindo, consigno
que a simples menção acerca da COVID-19 –
sem a existência de elementos concretos nos autos aptos a demonstrar que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente fragilizada, a ponta de obstar seu tratamento na unidade prisional
– é de todo improcedente, uma vez que a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e sou pela denegação na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/06/2020